Tribunal: TJDFT
Processo: 0015412-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015412-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto aos servidores HELENO POSSIDONIO DE LIMA e HELENA MARIA DE OLIVEIRA, os quais anuíram ao acordo firmado entre o DF e o SINDIRETA (pdf / págs. 722-724). O Distrito Federal concordou com as anuências (pdf / pág. 736). No ID: 17720553, o SINDIRETA requer ainda a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de atualização dos cálculos relativos aos citados anuentes, cujas renúncias ao IPCA-E constam homologadas no ID: 9693117, com a posterior expedição de precatórios, mediante destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60. O Ministério Público do Distrito Federal oficiou pela desnecessidade de atuação no feito, em processos análogos. É o relato necessário. Decido. Quanto aos anuentes, verifica-se que os documentos a respeito deles encontram-se juntados nesta ordem: A filiação ao sindicato de classe encontra-se no pdf / pág. 726 e o vínculo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações pdf / págs. 727-728. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais colacionados da consulta ao site deste Tribunal e a certidão do Cartório de Distribuição do DF juntados pdf / págs. 730-733 e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. Quanto ao destaque da verba honorária contratual, no patamar de 20% (vinte por cento), esta foi autorizada no ID: 9693205. Constam ainda a cópia da decisão presidencial que homologou o pedido de desistência parcial do recurso extremo quanto aos beneficiários (pdf / págs. 742-743) e a decisão homologatória do pedido de renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E no ID: 9693117. Ante o exposto: i) declaro o processo saneado quanto aos substituídos HELENO POSSIDONIO DE LIMA e HELENA MARIA DE OLIVEIRA; ii) determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada (pdf / págs. 722-724), ressalvada a aplicação da taxa referencial/índice de renumeração da poupança como indexador monetário (ID: 9693117), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 9693205. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 23 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador